Tribunal: TJDFT
Processo: 0709291-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO BLOQUEIO DE VALORES REJEITADA. ARTIGO 833, INCISOS IV E X DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. E o inciso IV do mesmo artigo dispõe: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ”.
2. Com o agravo de instrumento, o agravante juntou extrato de sua conta-corrente datado de 1/11/2021, na qual consta crédito de salário no valor de R$793,05 (setecentos e noventa e três reais e cinco centavos), e de sua conta-poupança, na qual não consta saldo. Único valor encontrado na conta-corrente do agravante foi R$300,25 (trezentos reais e vinte e cinco centavos).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.